Tribunal: TJBA
Processo: 8003777-58.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003777-58.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSELITA FERREIRA BRITO Advogado(s): FERNANDO MENDES MUSSY, INGRID SILVA DE OLIVEIRA, AYRTON COELHO ALMEIDA APELADO: GNC AUTOMOTORES LTDA. e outros Advogado(s):MARCELO TRAVESSA BRANDI DA SILVA, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. DATA DO ORÇAMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em liquidação por arbitramento. A sentença homologou orçamento apresentado pela parte ré, fixando como termo inicial da correção monetária a data do referido orçamento. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da correção monetária deve retroagir à data do evento danoso; (ii) saber se a parte autora deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios; e (iii) saber se a homologação do orçamento da ré configura sucumbência da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação da correção monetária a partir da data do orçamento técnico está de acordo com a jurisprudência para liquidação por arbitramento, pois o valor do bem é apurado com base em dados atuais de mercado. 4. A pretensão de retroagir a correção à data do evento danoso configura bis in idem, uma vez que o valor orçado já está atualizado monetariamente. 5. A sentença originária não fixou valor certo, apenas determinou o fornecimento de bem com determinadas características, afastando a incidência da Súmula 43/STJ. 6. Nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, a condenação ao pagamento das custas processuais recai sobre a parte que deu causa à controvérsia. 7. A imposição dos honorários advocatícios à autora decorre do art. 85, § 2º, do CPC, diante da rejeição integral de sua pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003777-58.2021.8.05.0274, em que figuram como Apelante JOSELITA FERREIRA BRITO e como Apelados GNC AUTOMOTORES LTDA. e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.